Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO PRATICADO EM RESIDÊNCIA. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCURSO FORMAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MAIS DE UMA CONDUTA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA ELEVADA. RESPONDER EM LIBERDADE. NÃO POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EVIDENCIADOS E INALTERADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇAÕ DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA PARA O CORRÉU. DETRAÇÃO. ANÁLISE MAIS ADEQUADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A palavra de policiais aliada à quebra de sigilo telefônico, e à confissão parcial dos réus, além das demais provas, permitem a condenação, que não está pautada em casuísmo, ainda mais se realizada uma investigação sobre o caso. Incabível a absolvição.
2. Mesmo que haja a confissão quanto a alguns dos crimes, na segunda etapa do cálculo da pena, não se reduz a reprimenda abaixo do mínimo legal.
3. Na prática de associação criminosa e de falsidade ideológica não se evidencia concurso formal de crimes, quando se proceder a mais de uma conduta e com intuitos autônomos.
4. Não se abranda o regime prisional para o semiaberto, quando a pena for superior a oito anos, mesmo motivo pelo qual não se pode substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
5. Presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo para se garantir a ordem pública, ante o alto risco de reiteração delitiva, não se revoga a cautelar da prisão, tampouco aplica-se medidas cautelares diversas, pois não alcançariam o intuito almejado, exceto quanto à substituição pela domiciliar da corré, cuja nova análise, eventualmente, e por outro fundamento, cabe ao Juízo das Execuções Penais (artigo 117 da Lei de Execuções Penais).
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.